Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700371-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ARNOBIO DE BENVIDES COVELLO AGRAVADO: RODRIGO MASCARENHAS DOS SANTOS DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora